Tribunal: TJBA
Processo: 0803776-35.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0803776-35.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE ELSIOR JOELVIRO COUTINHO registrado(a) civilmente como ELSIOR JOELVIRO COUTINHO

Advogado(s)
:
DORIS LAGO RIBEIRO CORTIZO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. CERTIDÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município do Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU dos exercícios de 2012 e 2013, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva do ESPÓLIO DE ELSIOR JOELVIRO COUTINHO. A extinção baseou-se na ausência de comprovação de que o executado fosse proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel objeto da cobrança tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o ESPÓLIO DE ELSIOR JOELVIRO COUTINHO possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal de IPTU, considerando a ausência de registro imobiliário em nome do executado e a apresentação de certidão negativa de propriedade expedida pelo Registro de Imóveis competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O sistema jurídico brasileiro adota o princípio da publicidade registral para a aquisição e transmissão da propriedade imobiliária (art. 1.245 do Código Civil). O cadastro imobiliário municipal, embora possua relevância administrativa e presunção relativa de veracidade, não se sobrepõe ao registro público, que constitui o meio oficial de comprovação da propriedade imobiliária.

4.
O executado comprovou de forma inequívoca, através de certidão negativa expedida pelo 7º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador, que não possui qualquer direito real registrado sobre o imóvel em questão. Esta certidão constitui prova robusta da inexistência de direito real sobre o imóvel.

5. P
ara configurar a legitimidade passiva tributária no IPTU, é necessário demonstrar a propriedade, o domínio útil ou a posse (art. 34 do CTN). A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa (art. 204 do CTN) é relativa e foi elidida mediante prova em contrário consistente na certidão negativa de propriedade.

6.
A mera inscrição no cadastro municipal não substitui o registro imobiliário para fins de comprovação da propriedade, podendo conter informações desatualizadas ou imprecisas, especialmente quando baseadas em declarações dos próprios contribuintes sem verificação registral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.
A legitimidade passiva para a cobrança do IPTU exige a demonstração da propriedade, do domínio útil ou da posse do imóvel, não bastando a mera inscrição em cadastro municipal.

2.
A certidão negativa de propriedade expedida pelo Registro de Imóveis competente constitui prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário e configurar a ilegitimidade passiva do executado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.245; Código Tributário Nacional, arts. 34 e 204; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 485, VI, e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0803776-35.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
ESPÓLIO DE ELSIOR JOELVIRO COUTINHO registrado(a) civilmente como ELSIOR JOELVIRO COUTINHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.